Tribunal: TJMT
Processo: 0006954-18.2010.8.11.0006
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006954-18.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RICARDO LUIZ HENRY - CPF: 284.781.771-91 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO.
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONTRATAÇÃO DIRETA MEDIANTE TERMO ADITIVO. OBRA PÚBLICA REALIZADA E COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DOLO, CULPA GRAVE OU DANO EFETIVO.
SENTENÇA REFORMADA.
IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. APELAÇÕES PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Município de Cáceres em face de Ricardo Luiz Henry, ex-
P
refeito, e da empresa
Concremax
Concreto Engenharia e Saneamento Ltda., com fundamento em suposta contratação irregular para execução de projeto de prevenção e combate a incêndio no Estádio Municipal Luiz Geraldo da Silva, mediante termo aditivo
a
contrato anterior destinado à ampliação das arquibancadas. Alegou-se ausência de licitação específica, resultando em prejuízo de R$ 109.228,40 e inscrição do ente municipal no SIGCON-MT. A sentença julgou procedente o pedido, condenando solidariamente os requeridos. Interpostos recursos de apelação por ambos os réus, buscando a reforma da sentença e a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a contratação direta
por
termo aditivo sem licitação específica configura ato ilícito passível de responsabilização por
dano
ao erário; (
ii
) apurar
a existência de dolo ou culpa grave por parte dos requeridos; (
iii
) determinar se houve prejuízo efetivo ao Município capaz de justificar o ressarcimento pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do dever de ressarcir exige a presença concomitante de ato doloso ou culposo grave, prejuízo patrimonial concreto ao erário e nexo causal entre ambos, conforme o art. 37, §5o, da CF/1988 e jurisprudência consolidada.

A contratação adicional de serviços voltados à segurança e combate a incêndios foi realizada por meio de termo aditivo regularmente formalizado, com respaldo em parecer jurídico da Procuradoria do Município e sem extrapolar o limite legal de 25% previsto no art. 65, § 1o, da Lei no 8.666/93.

Laudo pericial judicial atestou a execução integral dos serviços, ausência de sobrepreço ou superfaturamento e compatibilidade dos valores pagos com os preços de mercado à época.

A execução de serviços tecnicamente complementares ao objeto original, visando à funcionalidade e segurança do estádio, afasta a ilicitude da contratação, especialmente diante da boa-fé demonstrada pelos apelantes.

A suposta inscrição do Município no SIGCON-MT, ainda que decorrente de apontamento formal, não configurou dano efetivo comprovado, tampouco inviabilizou a celebração de convênios relevantes em período posterior.

A inexistência de prejuízo efetivo e a prestação integral dos serviços contratados impedem a condenação ao ressarcimento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A contratação de serviços complementares ao objeto de contrato anterior, mediante termo aditivo dentro do limite legal e com respaldo jurídico, não configura ato ilícito se demonstrada a boa-fé e observância das formalidades legais.

A ausência de dolo, culpa grave ou conluio entre agentes públicos e contratados, aliada à efetiva prestação dos serviços sem sobrepreço ou superfaturamento, afasta o dever de ressarcimento ao erário.

O mero descumprimento formal de norma licitatória, sem prejuízo efetivo ao patrimônio público, não autoriza o ressarcimento nem a responsabilização dos envolvidos.

É vedado à Administração Pública exigir a devolução de valores por serviços efetivamente prestados e comprovados, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §5o; CC, art. 884; Lei no 8.666/93, art. 65, § 1o; CPC, art. 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG,
Ap

Cív
. 1.0000.25.094619-1/001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 08.07.2025; TJCE, AC 0000021-64.2000.8.06.0088, Rel. Des. Teodoro Silva Santos, j. 28.06.2021; TJSP,
Ap

Cív
. 1005727-90.2017.8.26.0271, Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 26.03.2021.

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de recursos de apelação interpostos por
Ricardo Luiz Henry
e
Concremax
Concreto Engenharia
e
Saneamento Ltda
.

contra
sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou procedente a Ação de Ressarcimento ao Erário
no 0006954-18.2010.8.11.0006,
ajuizada pelo
Município
d
e Cáceres
, condenando os requeridos, de forma solidária, ao ressarcimento do valor de R$ 109.228,40 (cento e nove mil, duzentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA-E
, bem como honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §3o, I, do CPC
.

A condenação teve como fundamento a constatação de prejuízo decorrente da execução de obra pública sem a observância do devido procedimento licitatório e das formalidades legais pertinentes, tendo-se utilizado, para tanto, termo aditivo
a
contrato anterior, em desconformidade com os preceitos legais que regem a contratação pública
(id
s
.
316711009
e
316711016
)

Em suas razões,
Ricardo Luiz Henry
alega
, em síntese
: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, especialmente quanto à análise do laudo pericial
elaborado nos autos
, que concluiu pela ausência de prejuízo
; (
ii
) inexistência de
dano
ao erário, uma vez que a obra
objeto do contrato administrativo
foi efetivamente executada e os valores pagos foram compatíveis com os preços de mercado; (
iii
) ausência de individualização de sua conduta e de demonstração de dolo, culpa ou erro grosseiro; e (
iv
) inaplicabilidade da tese de dano presumido, sob pena de enriquecimento ilícito do Município.

Ao final, o apelante requereu o provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença recorrida, julgando-se improcedente a ação de ressarcimento ao erário, ou, subsidiariamente, para que seja excluído da condenação imposta, ante a ausência de nexo de causalidade.
Prequestionou
, ademais, os
arts
. 373, I, 489, §1o, I e IV e 1.022, I e II, do CPC; o art. 37, §6o, da Constituição Federal e os
arts
. 10 da Lei no
8.429/92 (redação antiga) e 1o, §§2o e 2o, da Lei no 14.230/2021 (id.
316711020
).

Por sua vez,
em seu apelo
a empresa
Concremax
Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.

sustent
a
, em resumo
: (i) nulidade da sentença por premissa equivocada, pois o juízo teria erroneamente afirmado a ocorrência de dispensa de licitação para a obra de ampliação de arquibancadas; (
ii
) ausência de caráter punitivo da Lei de Licitações e impossibilidade de responsabilização solidária sem comprovação de superfaturamento; (
iii
) estrita observância da Lei de Licitações e do contrato administrativo, que expressamente previa a possibilidade de aditamento até 25% do valor inicial; (
iv
) ausência de responsabilidade da recorrente por decisões unilaterais da Administração
, nos termos dos
arts
. 70 e 71 da Lei no 8.666/93 e 117 e 118 da Lei no 14.133/2021
; e (v) enriquecimento ilícito da Administração Pública caso mantida a condenação, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados
e que não há nos autos prova de que o Município de Cáceres tenha ficado impedido de celebrar outros convênios, tenha sofrido decisão desfavorável do Tribunal de Contas ou determinação de devolução do valor de R$109.228,40
.

Por derradeiro, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, no mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda, com a consequência inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, em caso de desprovimento do apelo, pleiteia sejam arbitrados de forma correta os honorários sucumbenciais, observando-se o art. 85, §§2o e 8o, do CPC e reduzindo-se o percentual de 20% para 10%
(id.
316711025
).

Em contrarrazões, o Município de Cáceres pugnou pelo desprovimento dos recursos, reafirmando os fundamentos da sentença e sustentando que a condenação ao ressarcimento visa à recuperação dos
valores despendidos de forma irregular, que causaram prejuízo à gestão dos recursos públicos
(ids.
316711032
e
316711035
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, entendendo que a contratação direta mediante termo aditivo para objeto diverso do licitado configurou burla ao processo licitatório, em afronta ao art. 37, XXI, da Constituição Federal, e que as consequências da contratação irregular foram concretas e mensuráveis, comprometendo a capacidade administrativa e financeira do Município
(id.
330027395
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dos autos extrai-se que o Município de Cáceres ajuizou ação de ressarcimento ao erário sustentando que o requerido Ricardo Luiz Henry, então Prefeito Municipal à época dos fatos, teria feito uso indevido de recursos públicos ao autorizar a execução do projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico no Estádio Municipal Luiz Geraldo da Silva, popularmente conhecido como "Estádio
Geraldão
". Para a realização da obra, foi contratada a empresa
Concremax
Concreto Engenharia e Saneamento Ltda., também demandada na ação.

Aduz o ente municipal que tal contratação foi efetivada sem a realização de processo licitatório específico, tendo-se utilizado, em seu lugar, um Termo Aditivo ao Contrato Administrativo no 001/2007, vinculado à Tomada de Preços no 16/2006, cuja finalidade original era a contratação de empresa especializada em construção civil para a ampliação das arquibancadas do mesmo estádio, não abrangendo, portanto, a nova obra realizada.

Alega, ainda, que não foi apresentada cópia do termo de recebimento definitivo da obra, conforme exigido pelo art. 73 da Lei no 8.666/93.

Acrescenta
, outrossim,
que
t
a
i
s irregularidades
foram
identificadas
na prestação de contas do
Convênio no 053/2007 – referente ao
referido
projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico –
e
culmin
aram
na inscrição do Município de Cáceres no Sistema de Gestão de Convênios do Estado de Mato Grosso (SIGCON/MT), impedindo-o de firmar novos convênios com o Governo Estadual, salvo nas áreas de saúde, educação e assistência social
, gerando, assim, grave prejuízo, no valor de
R$109.228,40 (cento e nove mil, duzentos e vinte e oito reais e quarenta centavos),
a ser ressarcido aos cofres público
municipais.

Em sua contestação, a empresa
Concremax
argumentou que a ação teria motivação política e eleitoral, e que a contratação respeitou os ditames legais. Destacou que o Contrato Administrativo no 001/2007, em sua Cláusula VIII, expressamente previa a possibilidade de aditamento até o limite de 25% do valor inicial, e que o termo aditivo foi devidamente aprovado pela Procuradoria Geral do Município. Sustentou
,
ainda
,
que os serviços foram integralmente executados, conforme comprovado por documentação técnica.

Por sua vez, o requerido Ricardo Luiz Henry sustentou que não houve ilegalidade na contratação da empresa, que todo o procedimento foi realizado conforme a Lei no 8.666/93, com respaldo em parecer jurídico da Procuradoria Municipal, e que a ação teria natureza político-partidária.

Durante a instrução processual, foi realizada perícia técnica por engenheiro civil nomeado pelo juízo, que concluiu que as obras de ampliação das arquibancadas em estrutura convencional de concreto armado do estádio foram executadas dentro da regularidade, atendendo todas as normas, sem apresentar pendências relativas ao contrato da Tomada de Preços no 16/2006, seguido do Termo Aditivo contratual no 01/2007. O laudo pericial também atestou que os serviços elencados no Termo Aditivo para execução do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico foram
integralmente executados e que o valor repassado pelo município correspondeu às despesas para a realização dos serviços.

Após a
fase instrutória
, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, entendendo que houve subversão do procedimento licitatório, uma vez que o
ex-Prefeito
contratou a
empresa-
requerida diretamente com base em termo aditivo ao
contrato administrativo vinculado ao
procedimento licitatório no 16/2006, sem justificativa técnica ou jurídica que legitimasse a dispensa do devido processo licitatório, cujo fim específico era a execução de obras de prevenção e combate a incêndios no Estádio Municipal
–
objeto completamente distinto daquele originalmente previsto no procedimento licitatório
, causando prejuízo ao ente municipal em razão da sua inscrição no SIGCON
.

Contra essa sentença, como visto, ambos os requeridos interpuseram recursos de apelação buscando a sua nulidade ou reforma para que seja julgada improcedente a ação de ressarcimento ao erário.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Das preliminares de nulidade da sentença

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares de nulidade da sentença suscitadas pelos apelantes.

O apelante Ricardo Luiz Henry alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, especialmente quanto à análise do laudo pericial que atestou a execução integral da obra e a compatibilidade dos valores pagos com os preços de mercado.

Por sua vez, a empresa
Concremax
sustenta nulidade da sentença por premissa equivocada, argumentando que o juízo teria erroneamente afirmado a ocorrência de dispensa de licitação para a obra
referente ao projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico no estádio
Geraldão
, quando
,
na verdade
,
a contratação se deu por meio de
termo aditivo
ao C
ontrato
A
dministrativo no 001/2007, oriundo da Tomada de Preço no 16/2006.

A
pós detida análise dos autos, verifico que as preliminares não merecem acolhimento.

A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente, atendendo aos requisitos do art. 489 do Código de Processo Civil. O magistrado de primeiro grau expôs de forma clara as razões de seu convencimento, analisando as provas produzidas e aplicando o direito ao caso concreto. O fato de a decisão não ter se alinhado com a pretensão dos recorrentes não significa ausência ou deficiência de fundamentação.

Quanto à alegação de que o juízo não teria analisado adequadamente o laudo pericial, observo que a sentença expressamente mencionou a existência da prova técnica e seu conteúdo, mas entendeu que a execução da obra, ainda que comprovada, não teria o condão de convalidar os atos ilegais praticados ou afastar a responsabilidade civil dos envolvidos. Trata-se, portanto, de valoração da prova e não de omissão em sua análise.

No que concerne à alegada premissa equivocada, verifico que a sentença não se baseou na inexistência de licitação para a obra principal de ampliação das arquibancadas, mas sim na irregularidade da contratação do projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico mediante termo aditivo, sem licitação específica para este objeto distinto. Não há, portanto, erro na premissa fática adotada pelo juízo de origem.

Rejeito, assim, as preliminares de nulidade da sentença.

Do mérito

No mérito,
A controvérsia posta nos autos reside, essencialmente, na existência de dever de ressarcimento ao erário por parte dos apelantes, em razão da alegada ilegalidade na contratação da empresa
Concremax
Concreto Engenharia e Saneamento Ltda. para a execução do
Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico no Estádio Municipal Luiz Geraldo da Silva, realizada mediante termo aditivo ao Contrato Administrativo no 001/2007, originalmente destinado exclusivamente à ampliação das arquibancadas do referido estádio. Essa contratação, segundo sustenta o Município autor, teria ocasionado a inscrição do ente municipal no Sistema de Gestão de Convênios do Estado de Mato Grosso (SIGCON-MT), com a consequente inabilitação parcial para a celebração de novos convênios com o Estado, o que caracterizaria, em tese, prejuízo ao erário.

A pretensão ressarcitória tem fundamento no art. 37, § 5o, da Constituição da República, que estabelece o dever de reparação integral ao erário nos casos de danos causados por ação ou omissão de agente público, desde que caracterizada a conduta dolosa ou culposa, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.

P
ortanto, p
ara que se reconheça a obrigação de ressarcir, impõe-se a demonstração de três pressupostos essenciais:
(i)
a existência de ato ilícito
– comissivo ou omissivo -
, doloso ou praticado com culpa grave;
(
ii
)
a ocorrência de dano patrimonial efetivo e quantificável ao erário; e
(
iii
)
o nexo causal entre o ato impugnado e o prejuízo alegado.

No caso em exame, embora a contratação para a execução do projeto de prevenção e combate a incêndio tenha se dado por meio de termo aditivo
a
contrato anterior, cujo objeto original era distinto, não há elementos nos autos que evidenciem, de forma concreta, a presença d
os referidos
requisitos, especialmente no que diz respeito à ocorrência de prejuízo efetivo ao erário e à presença de dolo ou culpa grave na conduta dos apelantes.

Com efeito,
c
onforme se depreende dos autos, a empresa
Concremax
Concreto Engenharia e Saneamento Ltda. foi contratada inicialmente, por meio da Tomada de Preços no 16/2006, para realizar a ampliação das arquibancadas do Estádio Municipal Luiz Geraldo da Silva,
resultando no Contrato Administrativo no 001/2007, no valor de R$ 439.038,02 (quatrocentos e trinta e nove mil, trinta e oito reais e dois centavos).

Posteriormente, em 11 de dezembro de 2007, foi firmado Termo Aditivo ao referido contrato para a execução de serviços extras visando atender as obras recomendadas em Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico para adequação do Estádio Luiz Geraldo da Silva às normas de segurança vigente
,
no valor de R$ 109.228,40 (cento e nove mil, duzentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), como se vê do id. 316710859, p. 106 e 113/114.

Referido
c
ontrato
a
dministrativo
, contudo,
previa, em sua Cláusula VIII, a possibilidade de aditamento até o limite de 25% do valor contratado, conforme também autorizado pelo art. 65, § 1o, da Lei n.o 8.666/93
,
no seguintes termos
:

CLÁUSULA VIII – DA ALTERAÇAO CONTRATUAL

Mediante assinatura de Termo Aditivo, as partes contratantes poderão efetuar acréscimos que se fizerem necessários ao serviço até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do valor do contrato a preços iniciais.

Parágrafo Único - Alterações do valor do contrato, decorrente de modificações de quantitativos previstos, bem como as prorrogações de prazos serão formalizadas
por
Termo Aditivo”.

(id. 316710859, p. 95/99)

O termo aditivo celebrado, que incluiu os serviços de adequação às normas de segurança e prevenção de incêndio, não excedeu
o citado
limite legal

e contratual. Além disso
,
observou as formalidades legais, pois
a sua pactuação foi previamente
requerid
a
ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Urbanos
e precedid
a
de
parecer
jurídico favorável da
Procuradoria Geral do Município
de Cáceres, expedido

em 02/06/2007 e homologado em 10/07/2007 (id.
316710859, p. 106, 113/114 e 116
), como se vê:

Decerto que é preciso
determinar se os serviços de prevenção e combate a incêndio e pânico poderiam ser considerados como acréscimos à obra original de ampliação das arquibancadas ou se constituiriam objeto substancialmente diverso, de modo a demandar novo processo licitatório.

Analisando detidamente os autos

verifica-se que os serviços incluídos pelo termo aditivo
–
fornecimento e instalação de portões metálicos, guarda-corpos, pilaretes de concreto armado, sistema de iluminação de emergência e acionadores manuais de alarme de incêndio
–
embora tecnicamente distintos da ampliação das arquibancadas, estavam diretamente relacionados à segurança e regularidade de funcionamento do estádio como um todo, sendo justificados como necessários à adequação do espaço às normas de prevenção e combate a incêndios então vigentes.

Tais providências visavam à obtenção de certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros e à liberação do estádio para eventos esportivos, evidenciando que os serviços adicionais não se desvinculavam da funcionalidade da obra principal, podendo, portanto, ser interpretados como complementares e essenciais à fruição do objeto originalmente contratado.

Nesse contexto, a interpretação adotada pela Procuradoria Geral do Município, no sentido de que o aditamento estaria amparado pelo art. 65, §1o, da Lei n.o 8.666/93, não pode ser considerada manifestamente irrazoável ou teratológica, a ponto de ser desconsiderada pelo gestor público, sobretudo porque o valor do aditivo não ultrapassou o limite de 25% do contrato original e todas as formalidades legais foram rigorosamente observadas.

Assim, ainda que a inclusão de serviços com escopo técnico distinto possa suscitar questionamento quanto à sua estrita vinculação ao objeto inicial, as circunstâncias concretas do caso, somadas à prévia
manifestação jurídica favorável da Procuradoria, afastam a configuração de conduta dolosa ou eivada de erro grosseiro por parte dos apelantes.

Acresça-se, ainda, que a
regularidade material da contratação
também

foi
corroborada
pela perícia técnica judicial, a qual concluiu
fundamentadamente
que
os serviços objeto do aditivo foram integralmente executados, dentro dos padrões exigidos pelas normas técnicas aplicáveis
,
sem qualquer apontamento de sobrepreço, superfaturamento ou inexecução contratual
. O laudo pericial ainda corroborou a compatibilidade dos valores pagos com os preços praticados no mercado à época
(vide id.
316710943
)

Assim,
além de não ser possível imputar, com base nas provas produzidas nos autos,
conduta dolosa ou marcada por erro grosseiro

por parte dos apelantes, tampouco
se verifica dano efetivo ao erário
praticado por eles
hábil
a justificar o ressarcimento
pretendido pelo município-apelado
.
Como visto, o
ex-
P
refeito agiu respaldado em parecer jurídico emitido por órgão técnico competente, o que afasta a ilicitude de sua conduta. A empresa contratada, por sua vez, firmou o aditivo dentro dos parâmetros legais e prestou integralmente os serviços avençados, inexistindo indício de conluio ou má-fé.

Sobre
a necessidade de conduta dolosa ou praticada com erro grosseiro e de prejuízo efetivo ao erário para a configuração do dever de indenizar
, veja-se os seguintes entendimentos da jurisprudência pátria:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO E EMPRESA ESTADUAL. RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-PREFEITO. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
(...)

1.
A responsabilização por ressarcimento ao erário em razão de descumprimento de convênio exige a comprovação de conduta dolosa ou, ao menos, de culpa grave do agente público
.

2.
A devolução de recursos públicos, por si só, não caracteriza dano presumido ao erário,
sendo indispensável a
demonstração do prejuízo concreto e do nexo causal com a conduta do gestor
.

3.
(...)
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5o; Lei no 8.429/1992, art. 1o, § 3o (com redação da Lei no 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada: TJMG,
Ap
Cível/Rem Necessária 1.0775.07.011283-1/002, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, 5a Câmara Cível, j. 17.08.2023, pub. 21.08.2023
”
.
(TJMG-Apelação Cível 1.0000.25.094619-1/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2025, publicação da súmula em 11/07/2025)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EX-GESTOR MUNICIPAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVÊNIO No 2337/00, FUNASA. CONDUTA NÃO COMPROVADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. (...).

II. A responsabilização de
ex-gestor
por suposta irregularidade na aplicação de recursos financeiros, oriundos de convênio celebrado pelo Município, demanda prova do prejuízo experimentado pelo ente municipal e da conduta culposa ou dolosa do agente público.

III. As alegações iniciais de
dano
ao erário distanciam-se de suposta lesão praticada, inexistindo comprovação de má aplicação do recurso público. Atesta-se o atraso na prestação de contas, o que, por si só, não é conduta suficiente para o ressarcimento financeiro.

IV. A ausência de prestação de contas somente obriga o ressarcimento dos valores se comprovada a ocorrência do efetivo dano ou a apropriação indevida por parte do requerido,
não podendo haver a condenação a esse tipo de pena com base em mera presunção ou ilação
. (Precedentes Cortes Superiores).

V. Recurso conhecido e improvido. Honorários Majorados (art. 85, § 11 do CPC)”
. (TJ-CE - AC: 00000216420008060088 CE 0000021-64.2000.8.06.0088, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 28/06/2021, 1a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 28/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO - EX-PREFEITO - CONVÊNIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - IRREGULARIDADES - PREJUÍZO AO ERÁRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. -
O ressarcimento ao erário de danos
decorrentes de irregularidades na prestação de contas de convênio firmados com outros entes federativos, pelo ex-prefeito, depende da prova de prejuízo econômico, não bastando indicar como dano o valor do convênio ou o valor exigido em razão do descumprimento, pois a exigência de devolução de valores não caracteriza perda patrimonial
-
Tratando-se de ação de ressarcimento é indispensável que a parte requerente comprove a ocorrência de dano, pois este não pode ser presumido
. Se não há dano, não há o que se reparar por meio da ação ressarcitória”. (TJ-MG - AC: 10346130017293002
Jabuticatubas
, Relator.: Renato Dresch, Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2021)
D
estaquei.

E nem se diga, n
esse contexto,
que a
alegada inscrição do Município no SIGCON-MT

seria

suficiente
para caracterizar
o
dano ao erário
no caso concreto,
como
pontuado pela sentença recorrida
.
Ocorre que,
a
lém d
e não evidenciado
o elemento subjetivo,
verifica-se que
a

inabilitação
resultante
da inscrição
foi
parcial
, não abrangendo os convênios voltados às áreas de saúde, educação e assistência social,
e
não há prova nos autos de que a penalidade
tenha sido
mantida
por longo tempo
ou que tenha efetivamente
impedido a celebração de novos convênios em áreas relevantes para o Município
. Ao contrário, documentos colacionados aos autos demonstram que o Município de Cáceres firmou convênios com o Estado de Mato Grosso em período posterior aos fatos discutidos nesta demanda
(vide id.

316711031
)
.

De todo modo, é certo que
a ausência de dano efetivo ao erário – demonstrada, inclusive, pela integral prestação dos serviços contratados, com qualidade técnica atestada e preços compatíveis com os praticados no mercado – impede a restituição dos valores pagos à empresa contratada,
sob pena de configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública, o que é expressamente vedado pelo art. 884 do Código Civil

ao dispor que
“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”
.

C
onforme consagra
ess
a

norma, ninguém
pode enriquecer-se injustamente à custa de outrem, e
,
no caso, a determinação de devolução de valores pagos por serviços efetivamente prestados representaria locupletamento indevido da Administração, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico.

Nesse mesmo sentido, veja-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO – ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS OU EMPREGOS DE MÉDICO – MUNICÍPIO DE ITAPEVI – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Tema 897 de Repercussão Geral do STF – Acumulação indevida DE CARGOS – Ocorrência – Violação ao art. 37, incisos XVI e XVII da Constituição Federal – Fatos incontroversos – Declaração de nulidade dos vínculos de trabalho –
RESSARCIMENTO DOS VALORES – Impossibilidade – Ausência de prova de
dano
ao erário – Serviços efetivamente prestados – Ressarcimento afastado – Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração
. Precedentes. Sentença de procedência parcialmente reformada para manter a nulidade dos
contratos
mas afastar a condenação à restituição dos
valores .
Recurso do Município improvido e recurso do réu parcialmente provido”.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10057279020178260271 Itapevi, Relator.: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 26/03/2021, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/03/2021)

Em suma
, não tendo sido demonstrada a prática de conduta dolosa, desonesta ou caracterizada por culpa grave por parte do ex-
P
refeito Ricardo Luiz Henry, tampouco pela empresa contratada – que atuou com base em termo aditivo regularmente formalizado, sem qualquer indício de conluio com agentes públicos ou participação em irregularidades –, e ausente, ainda, a comprovação de dano patrimonial efetivo ao erário, não se configura hipótese de responsabilização por ressarcimento, inexistindo, por conseguinte, fundamento jurídico que justifique a manutenção da sentença condenatória.

Ante o exposto,
dou provimento
aos recursos de apelação, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente a ação de
ressarcimento ao erário ajuizada em desfavor de Ricardo Luiz Henry e
Concremax
Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda. Em consequência, inverto os ônus
da
sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026